Tribunal: TJES
Processo: 5000117-16.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-16.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: FABRICIO MOREIRA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000117-16.2020.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO:
FABRÍCIO MOREIRA LOPES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS APÓS SENTENÇA CONFIRMANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c danos morais ajuizada por FABRÍCIO MOREIRA LOPES em face do BANCO BRADESCARD S.A, C&A MODAS LTDA e A1 SOLUÇÕES.

Em síntese, a requerente alega que teve um cartão de crédito da Loja C&A, foi inscrito indevidamente nos serviços de proteção ao crédito e por isso, foi obrigada a mover uma ação judicial contra o banco Bradescard e o SPC SERASA. A sentença reconheceu a negativação indevida e na data do ajuizamento já havia passado em julgado.

No entanto, afirma que mesmo após Sentença transitada em julgado declarando a inexistência do débito as referidas empresas continuam cobrando o Autor pelo débito inexistente: elas enviam boletos mensalmente com valores absurdos e indevidos, além de diariamente enviarem mensagens de texto e, por vezes, ligarem, há ainda um protesto do suposto débito no 6º Cartório de Títulos e Documentos de Brasília, DF.

Em sede de contestação, a A1 SOLUÇÕES EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA., preliminarmente, requer o reconhecimento da coisa julgada e alega ilegitimidade passiva, pois apenas presta os serviços de cobranças. No mérito, pugna pelo indeferimento da inicial e que outras empresas realizavam as cobranças do autor.

Em sede de contestação, a CEA MODAS LTDA, preliminarmente, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois o negócio jurídico do autor é com o Banco Bradescard. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil, inexistência de danos morais, ausência de tentativa de solução administrativa.

Em sede de contestação, o BANCO BRADESCARD S/A, preliminarmente, requer o reconhecimento da ausência de pretensão resistida e da coisa julgada. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil, inexistência de danos morais, a impossibilidade de danos materiais, descabimento de danos materiais e devolução em dobro e da ausência de tentativa de solução administrativa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a cessarem o envio de cobranças para a parte requerente, em cinco dias, não úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cobrança indevida realizada por qualquer meio.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4145996, a requerida BANCO BRADESCARD S/A interpôs Recurso Inominado, requerendo de forma preliminar, a concessão do efeito suspensivo. Nas razões do recurso afirmou que a sentença merece reforma posto que há a necessidade de perícia grafotécnica, a ausência de tentativa de resolução pela via administrativa, que o débito foi devidamente baixado e o valor estornado ao cartão e que o autor seguiu usando o cartão de crédito. Ainda, pede o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil e a redução das astreintes, que foram fixadas em R$1.000,00 por cobrança indevida.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação do banco sobre a autenticidade da assinatura do cartão, verifico que não há qualquer pedido expresso no processo referente a essa questão. O objeto da demanda recai sobre a cobrança indevida e a insistência do banco em mantê-la após a decisão judicial contrária. Portanto, a alegação do banco nesse sentido é infundada.

Ademais, ao analisar os documentos juntados ao processo, verifico que o autor apresentou provas suficientes para corroborar suas alegações. Os boletos de cobrança após a sentença do processo 0012309-76.2014.8.08.0030 são suficientes para provar o que alega. Ainda, as faturas juntadas pelo próprio banco demonstram que não houve utilização do cartão de crédito após a decisão que reconheceu a cobrança indevida, refutando a afirmação do recorrente. Assim, o autor logrou êxito em comprovar o que alega.

No que tange às astreintes fixadas na decisão de primeira instância, entendo que estão dentro do padrão adequado. As astreintes têm o propósito de compelir o cumprimento de uma obrigação e coibir práticas ilícitas. No caso em análise, o banco manteve as cobranças indevidas mesmo após a sentença em outro processo, o que justifica a aplicação de penalidades para garantir o cumprimento da obrigação nesse momento.

Dessa forma, considerando que não há qualquer pedido no processo sobre a autenticidade da assinatura do cartão, que o autor fez prova do que alega e que as astreintes estão fixadas dentro do padrão adequado, entendo que deve manter-se inalterada a decisão de primeira instância.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao recolhimento do preparo, vide despacho de Id. 3765658, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)